Tribunal: TJDFT
Processo: 0706438-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706438-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGENES PINHEIRO BORGES, SAMARA DAMASCENO AGRAVADO: SIMAO PEDRO MENDES LISBOA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIOGENES PINHEIRO BORGES e outro contra decisão proferida pela i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0706438-29.2023.8.07.0000 ajuizada por SIMÃO PEDRO MENDES em desfavor dos agravantes, indeferiu o benefício da justiça gratuita aos agravantes. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora